Tribunal: TJSP
Processo: 1002354-98.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002354-
98.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ELEKTRO REDES S/A, é
apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-98.2019.8.26.0168 -Voto no
2
Comarca: Dracena - 2a Vara Cível
Apte. : Elektro Redes S/A
Apda. : Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Juiz de 1o grau: Marcus Frazão Frota
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 23/06/2020
VOTO No 46.790
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE
DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta
evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelos laudos
trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material
relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo
causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos
373 e seguintes do CPC. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 620/628 que julgou procedente o pedido inicial para condenar a
ré ao pagamento de R$ 6.173,00, corrigido do desembolso e com juros de mora
da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado. Inicialmente
tece considerações sobre a distinção entre o contrato de seguro e o contrato de
fornecimento de energia. Afirma que não pode se sujeitar aos critérios adotados
pela apelada em relação aos seus segurados. Aduz que segue as regras
estabelecidas pela ANEEL no tocante aos ressarcimentos de danos elétricos. E a
apelada não observou as condições mínimas para assegurar o nexo de
causalidade. Salienta que não foi adotado o procedimento administrativo para a
solicitação do ressarcimento. E os laudos juntados com a inicial não oferecem
credibilidade, revelando-se insuficientes para fundamentar a imputação culposa
da apelante. Ressalta que a seguradora deveria manter os aparelhos sob sua
guarda. Também não há prova de sobrecarga ou oscilação na rede. Alega que
possui sistema de monitoramento de distribuição e da interrupção com tempo
inferior a três minutos. Afirma que não houve perturbação no sistema elétrico das
unidades consumidoras. Observa que inexiste comprovação do nexo de
causalidade. Pede que seja afastada a aplicação do CDC por inexistir relação de
consumo entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-98.2019.8.26.0168 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
De início, se é garantia constitucional que nenhuma
lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação judicial, ofende a carta
política a exigência do exaurimento da via administrativa para somente assim se
chegar à via judicial, conforme inteligência do artigo 5°, XXXV, da Constituição
Federal.
Portanto, não se pode falar em falta de interesse de
agir da autora por não demonstrada a tentativa de ingresso junto à instância
administrativa.
Nesse sentido já se decidiu:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de parcial
procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica.
Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de
serviço público pelos valores pagos aos segurados na via
administrativa. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa
não
configurado.
Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo. Responsabilidade objetiva da ré. Presente a
demonstração do nexo causal entre o evento e o dano
experimentado. Prova documental colacionada na exordial
suficiente.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação n°
1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Cauduro Padin - j. 06/03/2020).
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que
danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de
improcedência. Apelo da seguradora autora pleiteando a
reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que
responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-98.2019.8.26.0168 -Voto no
4
maior. Não comprovação. Condições atmosféricas. Risco da
atividade.
Quantum
indenizatório
e
ressarcimento
dos
segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos
comprovados. Indenização devida. Apelo provido.” (Apelação
n° 1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO
EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE
DE
AGIR
E
ILEGITIMIDAE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução
constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia.
2.
Apresentam-se
hábeis
e
idôneos
os
documentos encartados pela seguradora para demonstração de
suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial
à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de
agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos
em favor da empresa segurada assumiu o posicionamento
respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato
firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização
dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do
estabelecimento segurado, de onde decorre a responsabilidade
da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a
sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam
a
pretendida
isenção
de
responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO.
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA
ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação da ré ao
pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento
de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-98.2019.8.26.0168 -Voto no
5
(art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2.
Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20%
sobre o valor atualizado da condenação, pois atende ao
disposto no artigo 85, §§ 2° e 8°, do mencionado diploma legal.”
(Apelação n° 1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito
Privado - Relator Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020).
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E
DESCARGA
ATMOSFÉRICA
VEICULADA
PELA
REDE
ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NOS
LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE
SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária
ou
requerido
a
reparação
pela
via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso em julgamento, uma
vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo, subrrogando-se a seguradora
em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor
(arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas
teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco
administrativo (Art. 37, § 6°, da CF). 4.- Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos dos segurados, em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA
SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO
ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a apelação na vigência do
CPC, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais
em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.”
(Apelação n° 1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito
Privado - Relator Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-98.2019.8.26.0168 -Voto no
6
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento
de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados -
Improcedência - Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO -
Exigência de pedido administrativo antecedente com base no
artigo 204 da Resolução n° 414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade
- Desnecessidade de prévio requerimento administrativo -
Precedentes
desta
Corte
paulista.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga
atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria
atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares
idôneos a comprovar intensa variação de tensão elétrica -
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Desnecessidade de realização de perícia
- Excludente da responsabilidade civil não demonstrado -
Direito de regresso reconhecido. Sentença de improcedência
reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.” (Apelação
n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019).
Observe-se ainda, que no presente feito, a seguradora
notificou extrajudicialmente a prestadora do serviço, por meio de e-mail, como se
infere de fls. 50/51, 64/65 e 83/84.
Doutra parte, cabe salientar que a demanda envolve
vários sinistros e segurados.
E emerge claro do conjunto probatório que os danos
nos aparelhos elétricos foram ocasionados por uma oscilação/sobrecarga de
energia elétrica, cabendo à concessionária de energia ressarci-lo.
Isto porque, foram juntados com a inicial os laudos
técnicos que concluíram que a queima dos aparelhos
decorreu de
oscilação/descarga de energia elétrica (fls. 42, 57 e 72/74).
E inexiste motivo para não considerar as conclusões
contidas nos laudos produzidos por empresas que têm por atividade prestar
assistência técnica, fato não impugnado pelas partes.
De fato, subentende-se que uma prestadora de
assistência técnica consiga identificar a falha no equipamento, bem como efetivar
o seu conserto ou justificar a sua impossibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-98.2019.8.26.0168 -Voto no
7
Portanto, a pura e simples alegação da concessionária
que não houve qualquer problema na rede elétrica não merece acolhida, pois
desacompanhada de qualquer embasamento probatório, não se desonerando
pois do ônus da prova que lhe incumbia a teor do artigo 373, II, do CPC.
Ademais, cabe à empresa ré, dada a natureza do
serviço que presta, zelar pela sua manutenção e qualidade. Assim, cabia
somente a ela adotar mecanismos de segurança para que oscilações no sistema
de energia não causassem prejuízos aos consumidores, com a queima de
aparelhos elétricos.
Veja-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça sobre o assunto:
“(...) a concessionária merece ser responsabilizada ante sua
conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio
não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de
concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, deve adotar as medidas preventivas, como por
exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para
controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão
ou subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp
139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
Observe-se, ainda, que sendo a ré concessionária de
serviço público, a sua responsabilidade é objetiva (art. 37, §6o, da CF).
Ressalte-se que no presente caso os laudos trazidos
pela seguradora são categóricos ao relacionar os danos causados nos
equipamentos à descarga de energia elétrica fornecida pela requerida.
Vai daí que restou demonstrado nos autos a efetiva
prova da causa dos prejuízos, sendo certo que à concessionária competia, nos
termos do art. 373 inciso II do CPC, a prova de que efetivamente não deu causa
aos danos relatados nos equipamentos dos segurados.
Ademais, ante a análise supra incide a regra do artigo
374, I, do CPC, segundo a qual "não dependem de prova os fatos notórios"
pois é notório que desconectado da rede de energia o aparelho elétrico não teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-98.2019.8.26.0168 -Voto no
8
se queimado, o que é fato consabido na era moderna.
Sobre o tema, de fato consabido, já se decidiu que:
"Necessário que seu conhecimento integre o comumente sabido, ao menos
em determinado estrato social, por parcela da população a que interesse."
(STJ, 3a T. REsp 7.555, Min. Eduardo Ribeiro, j.30.4.91).
Nesse sentido, reiterados julgados desta Corte de
Justiça:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO.
DESNECESSIDADE
DE
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 5o, INCISO XXXV, DA
CF). OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (DESCARGA).
DANOS
EM
BENS
DO
SEGURADO
DA
AUTORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ.
(ART. 37, § 6o, CF). APLICAÇÃO DO CDC. EXCLUDENTES DE
RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, § 3.o,
CDC). RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
COMPROVAR
FATOS
IMPEDITIVOS,
MODIFICATIVOS
OU
EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, NCPC).
EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA
DA RECORRENTE E OS DANOS VERIFICADOS. DEVER DE
PROTEÇÃO
DO
CONSUMIDOR
INERENTE
À
ATIVIDADE
ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ.
RESSARCIMENTO DEVIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDA, EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS
DO ART. 85, § 2o, DO NCPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(Apelação no 1010164-34.2015.8.26.0114; Rel. Alfredo Attié; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 02/02/2017).
“Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação de
energia elétrica, que provocou danos em aparelho compressor
de
ar
condicionado.
Responsabilidade
objetiva
da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução 414/2010,
da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não tem o condão de
afastar a responsabilidade da prestadora de serviço público.
Concessionária que não se desincumbiu do ônus de provar
alguma das causas excludentes de responsabilidade. Fortuito
interno. Nexo de causalidade demonstrado. Danos materiais
devidos. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação no
1004089-20.2015.8.26.0068; Rel. Des. BONILHA FILHO; 26a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-98.2019.8.26.0168 -Voto no
9
Câmara de Direito Privado; j. em 15/12/2016).
“APELAÇÃO COM REVISÃO. SEGURO DE DANOS. AÇÃO
REGRESSIVA. Danos elétricos causados a consumidor. Nos
termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público.
Teoria do risco administrativo. Prova do nexo de causalidade
entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços.
Ressarcimento devido. “O segurador tem ação regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao
limite previsto no contrato de seguro” Súmula 188 do E. STF.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação no
0186917-12.2009.8.26.0100; Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO;
26a Câmara de Direito Privado; j. em 19/05/2016).
“Seguro. Demanda regressiva. Descarga elétrica a danificar
aparelhos do segurado. Reconhecimento de o fato haver sido
derivado de problemas na rede elétrica. Temporal, no contexto,
que não constitui força maior e excludente de responsabilidade.
Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6o, da CF. Desnecessidade
de averiguação ou procedimento da demandada para a
indenização devida (reconhecimento de problemas na rede
elétrica). Sentença reformada. Apelação provida.” (Apelação no
1025490-68.2014.8.26.0114, Rel. J. PAULO CAMARGO MAGANO;
26a Câmara de Direito Privado; j. em 31/03/2016).
“EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Interesse de agir configurado - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro contra danos elétricos -
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia
administrada
pela
ré
-
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa -
Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Dano e nexo
de causalidade demonstrados - Reparação cabível - Honorários
advocatícios fixados consoante os parâmetros legais - Recurso
improvido.” (Apelação no 1031465-71.2014.8.26.0114; Rel. Des.
Vianna Cotrim; 26a Câmara de Direito Privado; j. em 18/02/2016).
Desta forma, é de rigor o pagamento da indenização
pelos danos materiais.
E tendo em vista que a verba honorária já foi fixada no
limite legal, não há que se falar em majoração, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-98.2019.8.26.0168 -Voto no
10
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica